Tribunal: TJPA
Processo: 0011676-38.2017.8.14.0048
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011676-38.2017.8.14.0048

APELANTE: ADENILSON DE SOUSA DOS SANTOS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inviável a desclassificação para o crime de homicídio privilegiado quando o acervo probatório demonstra cabalmente que

o agente empregou violência física, dolosamente, visando subtração de coisa alheia e a morte da vítima, conduta que se amolda perfeitamente à descrição típica contida no art. 157, §3º, segunda parte, do CP, como se deu na espécie.

DOSIMETRIA PENAL. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AJUSTE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. SENTENÇA REFORMADA.

2. Por força do disposto
no art. 93, inciso IX, da CF e na Súmula nº 17 do E. TJ/PA, impõe-se o redimensionamento da pena-base quando a sentença condenatória deixa de indicar
fundamentos válidos para justificar a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

3.

Na linha do entendimento do STJ, “mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem” (AgRg no HC n. 685017/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021), conforme observado no caso em apreço.

4. Cálculo dosimétrico ajustado para reduzir a pena privativa de liberdade objurgada em 03 (três) meses, mantidos os demais termos da sentença proferida no juízo
a quo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2022

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
ADENILSON DE SOUSA DOS SANTOS CORREA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA
, na qual o réu foi condenado à pena de
28 (vinte e oito) anos e 03 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, à fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente na data dos fatos, pela prática dos
crimes de latrocínio (roubo qualificado pelo resultado morte) e ocultação de cadáver,
capitulados no
artigo 157, §3º, segunda parte c/c artigo 211, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Narra a
denúncia
(ID n. 4445088), que no período compreendido entre os dias 23 de outubro de 2017 e 01 de novembro de 2017, no trajeto entre os municípios de Salinópolis/PA e Santarém Novo/PA, os denunciados ADENILSON DE SOUSA DOS SANTOS CORREA e VITOR CORREA DOS SANTOS, em união de desígnios e vontades, mediante violência a pessoa, que resultou na morte da vítima JOSÉ ELTON SOUZA NASCIMENTO, subtraíram o veículo Celta, de cor prata, de placa HKH-6408, com todos seus equipamentos, bem como o aparelho sonoro do veículo avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais), além de ocultarem o corpo da vítima.

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na fase inquisitorial que no dia 26 de outubro de 2017, a genitora da vítima José Elton comunicou à Polícia que seu filho se encontrava desaparecido desde o dia 23 de outubro de 2017, quando foi visto pela última vez, por volta das 09hs, ao deixar a sua residência, trajando short cor de vinho, camiseta e boné verde claro, portando a quantia de aproximadamente R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) em espécie, em seu veículo Celta, de cor prata, placa HKH-6408, o qual continha som automotivo avaliado em R$10.000,00 (dez mil reais), informando à sua genitora que, na qualidade de taxista, iria realizar uma corrida agendada com os denunciados ADENILSON e “CAROBA”, de Salinópolis para Santarém Novo, o que igualmente foi informado à sua namorada, Samea Raiane, por volta de 10hs45min do mesmo dia, oportunidade em que, através de ligação telefônica, relatou que estava realizando o transporte dos réus. Após o mencionado contato telefônico, a vítima não mais se comunicou com amigos e familiares, sendo que durante o período de 03 (três) dias em que José Elton esteve desaparecido, a sua família acreditava que ele estava em companhia de sua namorada, a qual reside em município próximo.

Comunicado o desaparecimento da vítima à polícia, a autoridade policial responsável intimou ADENILSON DE SOUSA DOS SANTOS CORREA para prestar esclarecimentos, razão pela qual o réu compareceu na instituição policial, acompanhado de seu genitor, VITOR CORREA DOS SANTOS, informalmente conhecido como “CAROBA”, afirmando que na data do suposto frete estava no município de Salinópolis trabalhando em sua oficina, fato que poderia ser atestado pelas gravações da câmera de segurança do local, sendo intimado a entregar, no dia seguinte, as filmagens na Delegacia de Polícia.

Ocorre que, em 27 de outubro de 2017, a polícia foi informada que o veículo automotor de José Elton estava em um terreno rural situado em Santarém Novo, de propriedade de Sei Ohaze, conhecido informalmente como “Pedro Japonês”, o que se confirmou em diligência policial, por meio da qual o referido automóvel foi encontrado em situação de desmanche, bem como as roupas usadas pela vítima quando foi vista pela última vez.

Em sequência, a polícia empreendeu buscas por testemunhas que pudessem informar quem havia deixado o veículo na referida propriedade, obtendo declarações de José Apolinário da Costa Barros e Marleia Malcher Chaves no sentido de que o veículo havia sido deixado no local pelos acusados, ensejando a prisão de ADENILSON pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver, tendo VITOR se evadido do distrito da culpa. Desta feita, realizou-se nova oitiva de ADENILSON DE SOUSA DOS SANTOS CORREA, na qual o réu afirmou ter combinado “corrida” com a vítima, a ser realizada no dia 23 de outubro de 2017, porém alegou que teria contratado os serviços da vítima a pedido de Rômulo e Ramon, negando o seu envolvimento no crime.

Na manhã do dia 30 de outubro de 2017, policiais civis localizaram parte das peças retiradas do veículo, à exceção da quantia em dinheiro e do som automotivo, o qual ADENILSON tentou adquirir inúmeras vezes, enfrentando negativas por parte da vítima. Finalmente, depois de várias tentativas de localização do cadáver, na manhã do dia 01 de novembro de 2017, ADENILSON confessou ter ceifado a vida da vítima com disparo de arma de fogo, informando a localização do cadáver, que foi encontrado pela polícia no lugar indicado, no município de Santarém Novo, em cova rasa, aproximadamente 10 (dez) dias depois de sua ocultação.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público promoveu a instauração da competente ação penal em face dos denunciados ADENILSON DE SOUSA DOS SANTOS CORREA e VITOR CORREA DOS SANTOS como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §3º, segunda parte c/c artigo 211, ambos do Código Penal.

Recebida a denúncia, no curso do processo foi determinado o desmembramento dos autos em face do acusado VITOR CORREA DOS SANTOS, por se encontrar em local incerto e não sabido, prosseguindo o feito em relação ao réu ADENILSON DE SOUSA DOS SANTOS CORREA, com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID n. 4445139 - 4445142).

Em
razões recursais
(ID n. 5281905), o apelante requer:
a) a desclassificação do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal) para homicídio (art. 121, §2º, do CP)
, alegando que a
res furtiva
não foi encontrada em poder do recorrente e que a causa determinante do crime foi o assédio sexual praticado por José Elton contra a companheira do réu, o que motivou o crime de homicídio e, subsidiariamente;
b) o redimensionamento da pena imposta,
arguindo que

“a pena-base do crime pelo qual o apelante foi condenado foi fixada erroneamente, pois está além do mínimo legal, sem nenhuma justificativa plausível”, tendo em vista que o apelante é primário, possuidor de boa personalidade e conduta social, além do que todas as demais circunstâncias judiciais são inerentes ao tipo penal, não podendo ser valorados em desfavor do recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID n. 8171490), o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(ID n. 8469771),

a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, opinando pelo afastamento da valoração negativa dos antecedentes e do comportamento da vítima, bem como pela alteração da fundamentação empregada para o julgamento desfavorável das consequências do crime.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática dos
crimes de roubo qualificado pelo resultado morte e destruição, subtração ou ocultação de cadáver,
capitulados no
artigo 157, §3º, segunda parte c/c artigo 211, ambos do Código Penal.

A esse propósito, ressalto que o crime de latrocínio se caracteriza pela conduta do agente que, movido por
animus furandi,
emprega, dolosamente, violência física à pessoa, no contexto do roubo, produzindo a morte da vítima, dolosa ou culposamente. Trata-se de figura típica prevista no art. 157, §3º, segunda parte, do CP, também inscrita no rol de crimes hediondos (art. 1º, inciso II, alínea c, da Lei n. 8.072/90), consubstanciando delito complexo, que tutela a vida e o patrimônio.

A seu turno, o crime do artigo 211 do Código Penal, qualifica-se como delito formal, que tutela o sentimento de respeito aos mortos, tipificando as ações de destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele.

Em
razões recursais
o apelante centra-se em duas linhas argumentativas:
a) desclassificação do crime de roubo qualificado pelo resultado morte (art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal) para homicídio (art. 121, §2º, do CP)
, alegando que a
res furtiva
não foi encontrada em poder do recorrente e que a causa determinante do crime foi o assédio sexual praticado pela vítima contra sua companheira, o que motivou o crime de homicídio, e, subsidiariamente,
b) reforma da pena imposta,
arguindo que

“a pena-base do crime pelo qual o apelante foi condenado foi fixada erroneamente, pois está além do mínimo legal, sem nenhuma justificativa plausível”, tendo em vista que o apelante é primário, possuidor de boa personalidade e conduta social, bem como que todas as demais circunstâncias judiciais são inerentes ao tipo penal.

Bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

I. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE.

No ponto, argumenta-se pela
desclassificação do crime de latrocínio para homicídio
, aduzindo que
a
res furtiva
não foi encontrada em poder do apelante, bem como que a causa determinante do delito foi o assédio sexual praticado pela vítima contra a companheira do recorrente.
Nesse passo, sustenta-se que a prova testemunhal “
nada esclarece sobre a pretensão de subtração da
res furtiva
da vítima
” (ID n. 5281905 - pág. 7), impondo-se a reforma da sentença para desclassificar o crime para homicídio, submetendo o recorrente a julgamento pelo Júri Popular, uma vez que as causas determinantes do delito apontam para a conduta tipificada no rol dos delitos contra a vida e não contra o patrimônio.

A tese foi rechaçada pelo Ministério Público de primeiro grau, sustentando que restou evidenciado a autoria delitiva, o dolo do acusado, o nexo causal entre as condutas e a subsunção destas ao tipo penal descrito no art. 157, § 3º, do CP, e, em segundo grau, o opinativo ministerial foi no sentido de que, ainda que não haja a subtração dos bens da vítima, há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Assentadas tais premissas, verifica-se em análise exauriente da prova trazida à baila que, a
materialidade
dos crimes de
latrocínio e ocultação de cadáver restou suficientemente comprovada pelo
laudo de perícia de local do crime com cadáver
(
ID n. 4445106)
,
laudo pericial de hematologia forense
(
ID n. 4445124), e
laudo de perícia de necropsia médico-legal
(ID n. 4445124 – págs. 7/8).

No tocante à
autoria

delitiva
,
diversamente do quanto alegado em razões recursais,
a prova testemunhal produzida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como a confissão do réu, apontam de forma segura que o recorrente perpetrou os crimes descritos na exordial acusatória.

Em relação ao
crime de latrocínio
, ponto nodal da tese desclassificação, verifica-se que o acervo probatório é
suficiente para sustentar a condenação, porquanto evidencia que o réu ceifou a vida da vítima com

dolo de subtração
.

Nesse particular, importante trazer à colação pontos relevantes do contexto fático-probatório dos autos, por meio dos depoimentos das testemunhas, a saber:
(i)
RAFAELLA LACERDA FIGUEIREDO
, Delegada de Polícia Civil, ao rememorar os fatos, relatou que
a vítima era apaixonada por aparelhos de som automotivo e que havia investido R$15.000,00 (quinze mil reais) na instalação de um desses aparelhos em seu veículo, objeto que era cobiçado pelo réu ADENILSON
, o qual, em diversas oportunidades, demonstrou interesse em adquirir o som automotivo da vítima, que recusou todas as propostas. Narrou que
poucos dias após o crime, a carcaça do veículo da vítima foi encontrada cheia de sangue humano, na fazenda de Sei Ohaze, e que próximo ao veículo foram encontradas as roupas que a vítima trajava quando foi vista pela última vez, sendo que a maioria das peças retiradas do automóvel foram encontradas, dias depois do crime, dentro de um depósito situado na referida fazenda, enquanto o cadáver da vítima só foi localizado após ADENILSON indicar a localização
. Ressaltou, ainda, que o carro da vítima foi encontrado de cabeça para baixo e sem diversas peças, inclusive sem o som automotivo, o qual, por sua vez, nunca foi recuperado, concluindo-se, a partir das investigações, que
o veículo foi desmontado na própria fazenda, de forma profissional
, por mais de um indivíduo (ID n. 4445162 – 4445174);
(ii) MARIA CATHARINA CARVALHO BERARDO
declarou que a apuração do caso começou com o desaparecimento da vítima e depois foram feitas diligências que apontaram para o acusado, tendo sido encontrado posteriormente o carro na fazenda de propriedade do ex-patrão dele, Pedro Japonês, depois as peças e em seguida o corpo, ressaindo que o carro da vítima tinha um som automotivo de alto valor que desapareceu, ficando somente a carcaça do veículo (ID n. 4445175 – 4445179);
(iii)

RAIMUNDO TIAGO SOUSA NASCIMENTO
afirmou que viu a vítima no dia do desaparecimento, tendo dito que iria realizar um trabalho para o réu Adenilson, ressaltando que eles tinham uma relação de amizade (ID n. 4445180 - 4445185);
(iv) TEREZINHA DE JESUS SOUSA NASCIMENTO,
declarou que seu filho, ao sair de casa, disse que iria fazer um frete para Adenilson e não mais retornou, sendo que o acusado frequentava sua casa e era amigo do seu filho (ID 4445186 – 4445192);
(v)
CLEBERSON RAFAEL DA CUNHA
disse que trabalhava na oficina
mecânica do réu
na época dos fatos, relatando que foi chamado para ficar na oficina enquanto ele iria fazer um serviço juntamente com o pai dele, e que desde que começou a trabalhar com Adenilson, essa foi a primeira vez que ele saiu para fazer serviço externo, ficando responsável pela chave do estabelecimento, pela primeira vez, no dia do crime, sendo que DENILSON e Caroba só retornaram à oficina no dia seguinte;
(vi)
JOSÉ APOLINÁRIO DA COSTA BARROS
relatou
que presta serviços à Sei Ohaze e, no dia do crime, presenciou um automóvel do tipo pálio e outro veículo celta transitando pela propriedade rural de Sei Ohaze e que, na quarta-feira, enquanto percorria o pasto do referido local, deparou-se com a carcaça do automóvel da vítima (ID n. 4445150 – 4445152);
(vii) MARLEIA MALCHER CHAVES
também declarou que trabalha na fazenda do Pedro Japonês e que no dia 23, segunda-feira, viu o acusado e seu pai, Caroba, quando chegaram ao local, por volta de 12:30hs, querendo falar com o seu Pedro, e na sexta-feira chegou na fazenda um carro da polícia, quando encontraram a carcaça do carro (ID n. 4445153 – 4445155);
(viii)
SEI OHAZE
, conhecido como Pedro Japonês,

informou que o veículo da vítima foi encontrado dentro de sua propriedade, mas o corpo não estava, afirmando ainda que acharam as peças em um “barracão” dentro de sua fazenda, na qual apenas os denunciados e uma terceira pessoa chamada Sabá possuíam acesso
, de modo que, no dia 30 de outubro de 2017, quando Sabá foi até o barracão para buscar um instrumento de trabalho, deparou-se com o veículo da vítima, tendo em seguida chamado a polícia (ID n. 4445156 – 4445161).

Por derradeiro, o réu
ADENILSON DE SOUSA DOS SANTOS CORREA
declarou de forma detalhada o modo de execução do crime
,
confessando ter assassinado a vítima com dois disparos de arma de fogo,
porém atribuiu sua conduta ao fato de a vítima
José Elton, com quem possuía um vínculo de amizade, estar assediando sexualmente sua companheira.

Não obstante, das declarações prestadas em juízo pelo réu, merece destaque fragmentos do que foi consignado na sentença condenatória (ID 4445139 – págs. 2/3), a seguir transcrito:

“
Que a acusação é verdadeira; que matei;
[...]
que liguei para ele pra gente ir até Santarém Novo; que falei pra ele fazer uma corrida pra mim;
que fui só eu e ele e no meio da estrada a gente parou ai eu pedi pra gente conversar; que pedi explicação pra ele do que estava acontecendo e em principio ele negou e depois começou a jogar várias situações pra cima de mim e foi que eu estava abalado e com raiva da situação que estava acontecendo, principalmente através que eu conhecia ele e ele me conhecia e nem era pra ter chegado ao ponto que chegou; que ele ia chegar e me atacar,
foi quando eu dei dois disparos nele: que na hora que ele caiu eu dei outro disparo e creio que deu na cabeça dele;
[...]
que deixei ele lá peguei o carro e fui embora;
[...]
que deixei esse carro na fazenda do Japonês lá e o corpo dele eu deixei lá no mato; que tirei um pouco da onde tava e cobri com terra; que do jeito que eu peguei o carro eu levei e deixei na fazenda do japonês;
[...] é um lugar que eu conheço e tinha acesso lá; que eu não morava lá; que eu ficava com o japonês do razão do meu trabalho; que eu trabalhava lá com ele; que tinha um lugar que poucas vezes eu ficava lá [...]” (Grifos nossos).

Neste espeque, a despeito da negativa do réu de que
cometeu o delito com a finalidade de subtração patrimonial,
o acervo probatório carreado aos autos evidencia que o apelante
agiu movido pelo dolo de subtração de coisa alheia
, o que se denota pelo desmanche do veículo e retirada das peças, inclusive do som automotivo, sendo que o próprio réu confessou que, após cometer o crime e ocultar o corpo da vítima com terra, pegou o carro da vítima e levou para a fazenda do japonês, onde foi realizado o desmonte do veículo, e segundo declarado pela testemunha SEI OHAZE, este tinha acesso ao barracão porque já tinha trabalhado e morado no local, o que enfraquece a versão
de negativa de motivação patrimonial, e, por corolário, desautoriza
o pleito defensivo de desclassificação para o crime de homicídio, posto que configurados os elementos subjetivos próprios do delito de latrocínio, eis que o escopo primário do agente não se dirigiu à supressão da vida da vítima, mas sim de lesionar o seu patrimônio.

A esse propósito, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem placitado o entendimento de que “
n
ão há que se falar em desclassificação quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do crime de latrocínio
”,
máxime na hipótese em que as provas dos autos são “seguras a demonstrar que o acusado, ao praticar o delito, tinha interesse em subtrair bens da vítima
” (
TJSP,
Apelação Criminal n. 1502356-74.2021.8.26.0577
, Rel. Desembargador Luis Augusto de Sampaio Arruda, 8ª Câmara de Direito Criminal, DJe de 08/07/2022
, cf.
https://bit.ly/3e99ybO
.
No mesmo sentido:
TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0481.19.003475-3/001
, Rel. Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, DJe de 15/07/2022, cf.
https://bit.ly/3Wf10AY
).

Ademais, é irrelevante que a
res furtiva
não tenha sido encontrada em poder do apelante, conforme arguido pela defesa, pois conforme entendimento
sumular n. 610 do STF, “
há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima”
.

Nesse diapasão, verifica-se que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que a conduta do apelante se amolda ao crime descrito no art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal, tendo restado suficientemente comprovado que o agente empregou violência física, visando a subtração de coisa alheia, que resultou na morte da vítima.

II. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO.

Sob outro ângulo,
suscita-se
o redimensionamento da pena imposta ao recorrente
, sob o argumento de que
“a pena-base do crime pelo qual o apelante foi condenado foi fixada erroneamente, pois está além do mínimo legal, sem nenhuma justificativa plausível” (vide ID n. 5281905 - Pág. 8), tendo em vista que o apelante é primário, possuidor de boa personalidade e conduta social, bem como todas as demais circunstâncias judiciais são inerentes ao tipo penal.

No ponto, em que pese a defesa tenha impugnado a aplicação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP de forma inespecífica, desatendendo ao princípio da dialeticidade, verifica-se que a fixação da reprimenda efetivamente carece de fundamentação pormenorizada e concreta. Diante disso, em obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da CF e na Súmula nº 17 do E. TJ/PA,
refaço o cálculo dosimétrico das penas conforme disposto a seguir:

1) Relativamente ao crime de latrocínio (art. 157, §3º, segunda parte, do Código Penal):

Na
primeira fase de aplicação da pena (art. 59 do CP)
, verifico que o grau

de
culpabilidade
excede em demasia o inerente ao tipo, tendo em vista que o agente empregou engodo para ludibriar a vítima, fazendo com que José Elton levasse a
res furtiva
almejada ao encontro dos denunciados, acreditando que estava indo apenas prestar um serviço para um amigo, o que revela premeditação na prática do crime de latrocínio, justificando a valoração negativa da culpabilidade, conforme placitado pela jurisprudência do C. STJ, para quem “
a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o incremento da pena-base, pois denota maior gravidade da infração penal.” (AgRg no REsp: 1713610/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/10/2018, cf.
https://bit.ly/3Hx6VwT
).

Constato, outrossim, a
inexistência de antecedentes criminais
, uma vez que o apelante não possuía nenhuma condenação transitada em julgado ao tempo do crime. Isso porque, o processo criminal n.
0002243-10.2017.8.14.0048,
pelo qual o réu respondia à época do delito ainda estava em curso à época, vindo inclusive a ser posteriormente atingido pela prescrição da pretensão punitiva, conforme verificado em consulta ao sistema LIBRA. Afasto, portanto, o julgamento desfavorável desta circunstância, nos moldes do enunciado sumular n. 444 do STJ
.

Inexistem, nos autos, elementos que permitam aferir a
personalidade e a conduta social do réu
, razão pela qual deixo de valorar essas circunstâncias

O
motivo do delito
já é punido pela própria tipicidade e previsão do crime, não podendo ser considerado para fins de majoração da pena-base.

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, vez que as provas reunidas demonstram que o
modus operandi
empregado revela
gravidade concreta superior à ínsita ao crime de latrocínio, máxime em razão de
o apelante ter levado a vítima à local ermo, ao qual poucas pessoas tinham acesso, para praticar o delito, aumentando a vulnerabilidade do ofendido
, consoante tem reconhecido a jurisprudência do STJ em casos semelhantes (vide PExt no HC n. 511.798/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 5/5/2020, cf.
https://bit.ly/3TwO4FM
).

As
consequências
extrapolam às ínsitas à modalidade delituosa, visto que o apelante abreviou a vida de pessoa jovem, que possuía apenas 23 (vinte e três) anos, o que também autoriza a negativação deste vetor à luz do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 614.998/PE, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/10/2020, cf.
https://bit.ly/3hkaPif
).

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática do crime, de modo que considero este vetor neutro, nos moldes da Súmula n. 18 do TJPA.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, atribuo à cada vetorial valorada negativamente o
quantum
de aumento correspondente a 1/8 (um oitavo) e
fixo a pena-base para o crime tipificado no
art. 157, §3º, segunda parte, do CP

em 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa
, cada um equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto nos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Na
segunda fase
, inexiste circunstância agravante a valorar.

Presente, no entanto, a
circunstância atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP)
, nos moldes da Súmula nº 545 do STJ, conforme apontado pelo juízo
a quo
. Nada obstante, considerando que o réu confessou apenas parcialmente os fatos que lhe foram imputados, mantenho o patamar de atenuação fixado pelo magistrado sentenciante (06 meses de reclusão), fixando a pena intermediária em
27 (vinte e sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor do dia-multa anteriormente fixado.

Na
terceira fase
de individualização da reprimenda, não há causa de aumento e diminuição de pena a reconhecer e valorar, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em
27 (vinte e sete) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
cada um equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, o mesmo quantum fixado na sentença impugnada.

Finalmente, convém salientar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, “mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem” (STJ, AgRg no HC n. 685017/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021, cf.

https://bit.ly/3W4xvSi
),

como se deu na espécie.

2) Relativamente ao crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal):

Na
primeira fase de aplicação da pena (art. 59 do CP)
, verifico que o apelante agiu com
culpabilidade
normal à espécie, nada tem a se valorar que extrapole os limites do tipo; inexistem
antecedentes criminais
, vez que o recorrente não possuía condenação transitada em julgado ao tempo do crime;
ausentes, nos autos, elementos que permitam avaliar a
conduta social
e a
personalidade
do apelante, motivo pelo qual deixo de valorar tais circunstâncias; o
motivo do crime
é comum ao tipo penal; as
circunstâncias
e as
consequências do crime
normais à modalidade delituosa; o
comportamento da vítima
, neutro.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena-base para o crime tipificado no
art. 211 do CP
em 01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao dispostos nos arts. 49 e 60 do Código Penal.

Na
segunda fase
, inexiste circunstância agravante a valorar.

Nesse particular,
em que pese seja imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão
, nos termos da Súmula n. 545 do STJ, deixo de reduzir a pena por força da Súmula n. 231 do STJ, a qual impede a fixação da pena aquém do mínimo legal nesta fase da dosimetria.

Na
terceira fase
de individualização da reprimenda, não há causa de causas de aumento e diminuição de pena a reconhecer e valorar, motivo pelo qual
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
cada um equivalente a um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, o mesmo
quantum
fixado na sentença impugnada.

3) Do concurso de crimes e da reprimenda definitiva

Em sendo aplicável a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal (
concurso material entre os crimes de latrocínio e de destruição, subtração ou ocultação de cadáver
), fica a
condenação definitivamente estabelecida em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, e 20 (vinte) dias multa
, mantendo-se o valor já fixado.

Por derradeiro,

mantenho os demais termos da sentença
,
inclusive no tocante à
detração penal reconhecida no
decisum
e o regime inicial fechado para o cumprimento da pena fixada.

Assim,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso

para o fim exclusivo de reformar a dosimetria da pena aplicada ao recorrente pela prática dos
crimes de roubo qualificado pelo resultado morte e ocultação de cadáver,
capitulados no
artigo 157, §3º, segunda parte c/c artigo 211, na forma do art. 69, todos do CP
, alterando seus fundamentos e fixando a nova reprimenda definitiva em
28 (vinte e oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 02/02/2023